Tribunal: TJMT
Processo: 0029935-23.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029935-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (APELANTE), JEFERSON DE SOUSA FREITAS - CPF: 545.472.961-20 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

JEFERSON DE SOUSA FREITAS

APELAD
A
:

BANCO BRADESCO S.A.

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

HERNANDO PEREIRA DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXECUÇÃO EM DESFAVOR DO DEVEDOR PRINCIPAL E DO AVALISTA.
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PRELIMINAR
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
DO AVALISTA
E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACORDO ENTRE O DEVEDOR PRINCIPAL E O BANCO EXEQUENTE.
BANCO QUE APENAS DECLAROU QUE O DEVEDOR PRINCIPAL PAGOU A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
E QUE DEIXOU INADIMPLENTE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INEXISTÊNCIA DE ACORDO ESCRITO. DILIGÊNCIA INÚTIL. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
QUITAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO AVALISTA PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO JÁ EM TRÂMITE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS COM
NATUREZA AUTÔNOMA E
DE
TITULARIDADE DO ADVOGADO.
ART. 827 DO CPC.
RESPONSABILIDADE
DE AMBOS OS EXECUTADOS (DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTA)
PELAS VERBAS DA EXECUÇÃO
QUE INCLUEM OS HONORÁRIO
S ADVOCATÍCIOS
.
ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO
POR BLOQUEIO A MAIOR. EXCESSO
SANADO PELO DESBLOQUEIO DO EXCEDENTE
DETERMINADO PELA SENTENÇA
.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por
executado avalista
contra sentença da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial movida, converteu o primeiro bloqueio em penhora (R$ 7.090,96), determinou o desbloqueio do segundo bloqueio (R$ 12.618,31) e extinguiu a execução por satisfação integral do crédito, indeferindo restituição em dobro
postulada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir (i) o conhecimento do recurso ante a alegação de ausência de dialeticidade; (
ii
)
nulidade
da citação
do devedor avalista
; (
iii
)
alegado cerceamento de defesa por não juntada de “acordo”
escrito entre exequente e devedor principal
; (
iii
) a exigibilidade de honorários sucumbenciais
do art. 827, do CPC,
em face do avalista; e (
iv
) a ocorrência de excesso de execução e eventual repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Dialeticidade. As razões recursais enfrentam a fundamentação da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeição da preliminar
.

4. Nulidade de citação. O comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade de citação (art. 239, §1º, CPC), com exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeição da preliminar
.

5. Cerceamento de defesa (
necessidade de
juntada de “acordo”). O exequente informou apenas a quitação do contrato, permanecendo inadimplidos os honorários; inexistindo acordo escrito a ser juntado, a diligência mostra-se imper
tinente e inútil
e
, assim,
pode ser indeferida pelo magistrado (art. 370, parágrafo único, CPC).

Rejeição da preliminar
.

6. Honorários advocatícios e responsabilidade do avalista. Os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem ao advogado (art. 85, §§1º e 14, CPC); mantida a exigibilidade em face de ambos os executados, inclusive do avalista, nos termos do art. 827 do CPC.

7. Excesso de execução e repetição em dobro. O alegado excesso foi sanado pelo desbloqueio do excedente determinado na sentença;
não se tratou de cobrança de dívida quitada, uma vez que quando da distribuição da execução
, havia crédito em desfavor dos executados;
ausente má-fé e sendo inadequado o meio eleito
para postular a devolução
, é indevida a
repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido; mantém-se a sentença.

Teses de julgamento:

“As razões recursais que enfrentam a fundamentação da sentença atendem ao art. 1.010, II e III, do CPC, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.”

“O comparecimento espontâneo
do executado
supre a falta ou nulidade de citação (art. 239, §1º, CPC).”

“Inexistindo acordo escrito e tendo o exequente apenas informado a quitação do contrato
pelo pagamento da dívida principal
, é impertinente
e inútil
a exigência de juntada do ‘acordo’, podendo o juiz indeferir a diligência (art. 370, parágrafo único, CPC).”

“Os honorários sucumbenciais têm natureza autônoma e, à luz do art. 827 do CPC, são exigíveis de ambos os executados, inclusive do avalista.”

“A restituição em dobro
, prevista no
art. 940 do
Código Civil,
não pode ser postulada por meio de impugnação à penhora, devendo ser deduzida pelo instrumento processual adequado.”

“Sanado o excesso
da execução
pelo desbloqueio do excedente e ausente má-fé, é indevida a repetição em dobro
prevista no art. 940 do Código Civil
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 1.010, II e III; 239, §1º; 370, parágrafo único; 85, §§1º e 14; 827; 924, II, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203957620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024
;
TJ-DF 0006051-62.2017.8 .07.0001 1831228, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 20/03/2024
;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078559820238080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/09/2016
;
TJ-MG - AC: 10095130007388001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/04/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto

por
JEFERSON DE SOUSA FREITAS
, contra
sentença
proferida (ID.
289433957
) pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/
MT

que
,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida
por Banco Bradesco S/A
em desfavor
do ora apelante e de
HERNANDO PEREIRA DA SILVA
,

extinguiu a execução em razão
da satisfação integral do crédito, nestes termos:

[...]

Intimação de Jeferson e Hernando por correio (id. 84405967 e 84407221). Ante o silêncio dos devedores, foi autorizado bloqueio online
(id. 136668152) – positivo no valor total do débito.
Foi realizado novo bloqueio
(id. 170950593).
Impugnação do executado Jeferson, acerca do novo bloqueio, sob o argumento de que o valor do débito já fora quitado pelo bloqueio anterior
(id. 168508909).
O exequente requer o levantamento do valor. Nova impugnação
(id. 173872043). O banco se manifestou sobre a impugnação, arguindo a legitimidade passiva do avalista e solicitando o desbloqueio do valor excedente, com a consequente expedição de alvará do valor devido (id. 181717686). É o relato. Quanto à legitimidade,
não há que se falar em ilegitimidade de parte, pois o avalista é responsável pelo pagamento integral da dívida, incluindo honorários advocatícios, se o
devedor principal não pagar
. Assim, afasto a alegação de ilegitimidade. Por outro lado,
observa-se que não houve efetiva impugnação sobre o primeiro bloqueio realizado no id 136668152, pelo que o converto em penhora, no valor de R$ 7.090,96
(planilha de id. 160877953). Nesta senda, estando o valor bloqueado para pagamento, resta interrompida atualização, pelo que não considero o cálculo de id. 181719031. De outro
norte
,
a manutenção do segundo bloqueio, no valor de R$ 12.618,31 (doze mil seiscentos e dezoito reais e trinta e um centavos), não se fundamenta, já que o débito resta quitado pelo primeiro bloqueio, pelo que determino seu desbloqueio
.
Assim, verifica-se que houve a satisfação integral do crédito, motivo pelo qual, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro, por sentença, extinta a presente execução.

Por consequência, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 7.090,96
(sete mil noventa reais e noventa e seis centavos), devendo ser observado, para tanto, os dados
bancários informados na petição de Id. 181697539. Por fim,
indefiro o pedido de restituição em dobro
, por suposta cobrança indevida, visto que a cobrança foi devida, não se evidenciando má-fé, além de inexistente prejuízo, já que o valor bloqueado em excesso será desbloqueado.

[...] [grifo nosso]

Em suas razões recursais (ID.
289433968
), o apelante
suscita a
s
seguinte
s
tese
s
preliminar
es
:

Nulidade por falta de citação válida

Cerceamento de defesa: o magistrado não exigiu
a juntada do acordo de quitação da dívida

No mérito, o apelante sustenta as seguintes teses:

Quitação da dívida principal e responsabilidade solidária limitada do avalista: honorários sucumbenciais de responsabilidade do devedor principal

Excesso de execução
,
restituição em dobro
e má-fé

O apelado,
Marcos
Antonio
de Almeida Ribeiro, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
289433977
) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, o apelado rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
tempestivo, conforme aba
de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
39204699)
, e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID. 301751387.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JEFERSON DE SOUSA FREITAS

APELADA:
BANCO BRADESCO S.A.

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

HERNANDO PEREIRA DA SILVA

VOT
O
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco Bradesco S/A em desfavor do ora apelante e de HERNANDO PEREIRA DA SILVA, extinguiu a execução em razão da satisfação integral do crédito
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
q
ue o avalista é parte legítima e responde pelo pagamento integral da dívida, inclusive honorários, caso o devedor principal não adimpla, razão pela qual afastou a preliminar de ilegitimidade; que o primeiro bloqueio (Id 136668152) não foi efetivamente impugnado e, por isso, foi convertido em penhora no valor de R$ 7.090,96 (planilha Id 160877953), ficando interrompida a atualização e desconsiderado o cálculo do Id 181719031; que a manutenção do segundo bloqueio, de R$ 12.618,31, carecia de fundamento porque o débito já estava quitado pelo primeiro bloqueio, determinando-se o respectivo desbloqueio; e, reconhecida a satisfação integral do crédito, extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, determinando a expedição de alvará ao exequente no valor de R$ 7.090,96; por fim, indeferiu a restituição em dobro por ausência de má-fé e de prejuízo, tendo em vista que o valor excedente seria liberado.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares.

Preliminar suscitada pelo apelado

1.
Ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta que
o
apelante não atacou, de forma direta e específica, os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos iniciais.

Desse mo
do, postula pela inadmissibilidade do recurso.

Pois bem
.

Não assiste razão
ao apelado
, pois as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, não se tratando de mera reprodução da peça defensiva.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas
pelo
apelante se limitaram a impugnar parte da sentença, pois nestes temas, combate os fundamentos da
decisão
, como determina o
art. 1.010, II e III do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
. Desse modo, verifica-se
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Preliminar sus
citada
pelo apelante

2.
Nulidade por falta de citação válida

O apelante sustenta e
ausência de citação regular (art. 238 CPC)
, uma vez que a
assinatura no AR não correspond
eria à do
recorrente.

A
rgumenta que, como
não foi intimado pessoalmente (art. 9º CPC)
, os
bloqueios sem citação/intimação configuram cerceamento
de defesa
(art. 280 CPC).

Desse modo, postula pela
decretação de nulidade dos atos e retorno para regular citação
e, subsidiariamente, postula pela instauração de incidente de falsidade quanto à assinatura do AR.

O apelado, por sua vez,
assevera que, além da
a alegação de nulidade (AR assinado por terceiro) carece
r
de prova inequívoca
, a citação do executado, ora apelante
, foi convalidada pelo comparecimento espontâneo
nos autos da execução.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante, isso porque,
apesar de sustentar
a tese de
assinatura do AR por terceiro,
a qual
se enfraquece diante da assinatura
com o
nome por extenso do executado,
o recorrente compareceu espontaneamente nos autos de origem, inclusive ofertando
i
mpugnações
(
ID
s
.
168508909
e
173872043
)
, atraindo a incidência do
art. 239, §1º, do Código de Processo Civil
:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou
do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo
do réu ou

do executado
supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

[grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que, na
s

referida
s

impugnações
, o apelante
, além
de ter exercido
o contraditório e a ampla defesa,
sequer suscitou a tese de nulidade da citação
ou incidente de falsidade
quanto à assinatura
, resultando em preclusão
consumativa e lógica
, nos termos
dos
art
s
.
277
;
278
e 282, §1º,

do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

[...]

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO
– IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de
pré
-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser
conhecidas, inclusive, de ofício pelo
magistrado .
2.
Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1º, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de
pré
-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do
art
.
282, § 1º, CPC
. 4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do
CPC .
5. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203957620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar sus
citada
pelo apelante

3.
Cerceamento de defesa: o magistrado não exigiu a juntada do acordo de quitação da dívida

O apelante sustenta que
o exequente
, Banco Bradesco,
afirmou que houve
quitação extrajudicial da dívida principal pelo devedor Hernando
.

Porém, argumenta que solicitou ao Juízo
de origem
que determinasse
que a instituição financeira exequente juntasse o acordo de quitação aos autos
para verificar se os honorários advocatícios também teriam sido quitados.

Todavia, o requerimento de juntada do
aludido
acordo não foi atendido e, desse modo,
o recorrente sustenta que
houve cerceamento de defesa
.

Pois bem
.
Assevera-se que o direito à percepção de honorários
advocatícios processuais
é do advogado e não do Banco credor
,
além de não se confundir com a dívida principal
, nos termos do
art. 85, §
§ 1º e
14
e
art.
827,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

[...]

Art. 827.
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

[...] [grifo nosso]

No caso em exame, ressai
dos autos de origem
que
o Banco exequente instaurou a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, concernente à cédula de crédito bancário
no valor de R$ 35.000,00,
em desfavor do devedor principal (Hernando Pereira da Silva)
e do avalista, ora apelante
(ID.
62045976
),
cuja atualização resultou no montante de R$ 47.183,63,
com acréscimo de honorários advocatícios
, conforme cita-se:

[...]

Pelo exposto,
requer digne-se Vossa Excelência determinar a citação dos executados para que, no prazo de 03 (três) dias, paguem a importância de R$ 47.183,63
(quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), relativa ao total do débito devidamente atualizado, até a data da propositura da presente ação, em observância à disposição do inciso I, alíneas a,
be
c do artigo 798 do CPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo
indice
oficial vigente, multa contratual de 2%, mais as custas e despesas processuais,
honorários advocatícios, estes a serem arbitrados no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 827, do CPC
, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia do pagamento da
divida
, procedendo desde logo sua avaliação, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 829 do CPC e de acordo com as novas modificações introduzidas pela lei n° 13.105, de 16 de março de 2015.

[...] (ID. 62045976, p. 03) [grifos nossos e do original]

Em sequência
, após a instauração da execução de título extrajudicial,

verifica-se que, diferentemente do alegado pelo apelante,
o Banco exequente não
sustentou a existência de acordo escrito de quitação da dívida, mas de
pagamento
da dívida principal do contrato executado
pelo devedor
Hernando Pereira da Silva
,
com a ressalva de que o devedor principal não quitou os honorários
advocatícios
, conforme manifestação
a seguir citada:

[...]

BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado, por seu advogado infra-assinado, nos autos da “Ação de Execução” que move contra Hernando Pereira da Silva, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência
informar que o executado procedeu na quitação de tão somente do contrato objeto da presente demanda juntamente a instituição, contudo deixou de promover o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo no despacho inicial dos autos
.

Desse modo, requesta o banco credor pela extinção do feito quanto ao Banco Bradesco S/A,
diante da quitação do contrato
.

Ademais, que os seja dado seguimento na demanda quanto aos honorários advocatícios do causídico do banco, requerendo assim a devida alteração no polo passivo do caderno processual.

[...] (ID.
62045977,
manifestação nos
autos de origem)
[grifo nosso]

Em sequência, o causídico,
Marcos Antônio de Almeida Ribeiro
, ora apelado,
postulou,

em desfavor do devedor principal e do avalista
, ora apelante
, o
pagamento dos honorários
advocatícios
(ID.
62045977
).

Ademais, ressai dos autos que
o Banco credor, ora apelado, expressamente
se manifestou
novamente, asseverando q
ue “[...]
o devedor realizou o pagamento em relação de somente os débitos do contrato junto a instituição, deixando de proceder na liquidação dos honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado no despacho inicial
[...]” (ID.
62805176
).

Por conseguinte, não há suporte fático
,
lógico
ou jurídico
para a exigência de juntada do acordo
escrito
entre o Banco e
o
devedor principal

sob o argumento de cerceamento de defesa.

Trata-se, portanto, de
circunstância

que atrai a incidência do
s
arts
. 370, parágrafo único e 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

[...]

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. LAUDO PERICIAL. QUESITOS ADICIONAIS. INVIABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC.
2 .

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. (
arts
. 370 e 371, ambos do CPC).
Portanto, sendo desnecessária a produção da prova vindicada para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 3. A embargante, na fase de especificação de provas, postulou somente a produção de prova pericial grafotécnica, com o fito de comprovar os fatos deduzidos na inicial, prova essa que foi realizada. Assim, forçoso reconhecer a preclusão em relação à produção de novas provas, tendo em vista que a parte não se manifestou por ocasião do atendimento da determinação de especificação das provas que pretendia produzir.
4 .
O ponto central da controvérsia restou devidamente esclarecido pela prova pericial grafotécnica, a qual concluiu pela autenticidade da assinatura aposta pela embargante no contrato
posto ?sub

judice?,
situação que rechaça sua tese desenvolvida na petição inicial. 5. Não havendo a interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como da decisão que indeferiu o pedido de formulação de quesitos complementares, operou-se a preclusão.
6 .
Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0006051-62.2017.8 .07.0001 1831228, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 20/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Quitação da dívida principal e responsabilidade solidária limitada do avalista: honorários sucumbenciais de responsabilidade do devedor principal

O apelante sustenta que
a
quitação extrajudicial da dívida principal pelo devedor Hernando
,
com o Banco
exequente, resulta na extinção
não só
da obrigação
principal em relação a
o avalista,
mas também quanto aos honorários, pois, segundo o recorrente, o avalista
não responde pelos honorários advocatícios da execução.

Assim, assevera que
a responsabilidade do avalista se limita à dívida original,
principal,
a qual já foi quitada,
não abrangendo honorários por ausência de cláusula contratual expressa
.

Outrossim, sustenta que
,
por não ter anuído com o acordo de quitação,
os honorários sucumbenciais só podem ser cobrados sobre o devedor principal.

O apelado, por sua vez,
argumenta que
o apelante, na qualidade de avalista, é parte legítima para figurar no polo passivo e sua obrigação subsiste integralmente, abrangendo verbas acessórias (juros, multa e honorários).

Assevera que os
honorários possuem natureza acessória decorrente da resistência ao cumprimento, não se confundindo com a obrigação contratual garantida.

Pois bem
.
Não assiste razão ao apelante.

Os honorários advocatícios
da execução decorrem
da condição de
legitimidade de parte quanto à
divida
principal
e são de responsabilidade
dos executados
,
sejam eles o devedor principal, o avalista ou o fiador,
nos termos do supracitado
art. 827 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 827.
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento,
a serem pagos pelo executado
.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não
opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

[grifo nosso]

Uma vez que os honorários advocatícios processuais
são
de natureza distinta
da dívida principal
e cujo credor (advogado) não se confunde com
o credor original (exequente credor do título de crédito), não há que se falar em extinção do direito aos honorários advocatícios em razão da quitação
d
a dívida principal.
Trata-se de direito garantido também pelo já citado
art. 85, §§ 1º e 14
, do Código de Processo Civil
.

Assevera-se que o
avalista da cédula de crédito bancário
é devedor solidário
, respondendo pelo débito nas mesmas condições do devedor principal, conforme
art. 899 do Código Civil e art. 44 da Lei nº 10.931/2004
, o que abrange, na condição de executado,
juros, multas e
os honorários advocatícios previstos no referido art. 827 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Código Civil

Art. 899.
O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final
.

[...]

Lei nº 10.931/2004

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir
o direito de cobrança contra
endossantes,
seus avalistas
e terceiros garantidores.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. SOLIDARIEDADE DO AVALISTA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução,
mantendo a
execução com fundamento em cédula de crédito bancário e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra a avalista; (
ii
) apurar se houve cobrança em duplicidade do crédito exequendo; (
iii
) determinar se há solidariedade do avalista na cédula de crédito bancário; e (
iv
) examinar a alegação de excesso de execução em razão de abusividade de cláusulas contratuais e ausência de memória de
cálculo .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de terceiros devedores solidários, como avalistas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que tais coobrigados não estão sujeitos ao juízo universal da recuperação judicial, salvo no que tange à disposição de bens do devedor em recuperação.
4 .
Não há duplicidade na cobrança do crédito exequendo, uma vez que a dívida não foi satisfeita pela devedora principal e o prosseguimento contra a avalista é permitido pelo ordenamento jurídico. 5.
O avalista, na condição de devedor solidário, está obrigado ao pagamento nas mesmas condições do devedor principal, inexistindo vedação à aplicação da solidariedade em cédulas de crédito bancário
.
6 .
A alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada por ausência de demonstração de memória de cálculo, em afronta ao art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige a indicação do valor correto e o detalhamento atualizado do débito. 7. A ausência de memória de cálculo inviabilizou a análise da abusividade dos juros capitalizados, não cabendo ao juízo suprir a omissão da
parte .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .
A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de devedores solidários, avalistas ou coobrigados, salvo quanto à disposição de bens sujeitos à recuperação. 2. Não há duplicidade na cobrança de crédito habilitado em juízo de recuperação e executado contra avalista, desde que o débito não tenha sido quitado.
3 .

O avalista da cédula de crédito bancário é devedor solidário, respondendo pelo débito nas mesmas condições do devedor principal, conforme art. 899 do Código Civil e art. 44 da Lei nº 10.931/
2004
.
4. Alegação de excesso de execução sem memória de cálculo detalhada não atende o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, acarretando sua rejeição.
5 .
A ausência de memória de cálculo inviabiliza a análise de alegações de abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004,
arts
. 26 e 44; Código Civil,
art
.
899; CPC, art. 917, § 3º, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC
n .
183.970/RJ, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
j .
28/6/2022,
DJe
1/7/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.754.670/GO,
rel
.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/5/2021,
DJe
9/6/2021; STJ,
EREsp
n. 1 .267.631/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
j .
19/6/2013,
DJe
1/7/2013.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078559820238080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível
, julgado em
14/09/2016
)
[grifo nosso]

Outrossim, a
ssevera-se
que o próprio apelante, ao apresentar sua primeira impugnação à execução,
reconheceu o pedido
de

cobrança dos honorários

reivindicados
pelo ora apelado,
apenas se insurgindo contra o bloqueio de valores que
ultrapassaram a quantia dos honorários,
conforme cita-se:

[...]

a)
A expedição do competente alvará judicial para levantamento do valor já bloqueado, referente à satisfação da execução dos honorários advocatícios
;

b)
O desbloqueio imediato dos valores remanescentes
, tendo em vista que o Exequente manifestou estar satisfeito com o montante anteriormente bloqueado e já não há mais débito pendente; o desbloqueio da
[sic].”

[...]

(ID. 168508909, p. 04) [grifo n
o
sso]

Desse modo, quanto ao tema, não assiste razão ao apelante.

2.
Excesso de execução
,
restituição em dobro
e má-fé

O apelante sustenta
excesso de execução, uma vez que foram bloqueados
R$ 20.021,68 (R$ 8.071,08 em 12/12/2023 e R$ 11.950,60 em 05/09/2024).

Porém, o apelante assevera que o v
alor devido
,
reconhecido pelo próprio exequente
, seria de
R$ 7.656,22
.

Assim, argumenta existir um
excesso de R$ 12.365,46
.

Ademais, postula pela restituição em dobro do excesso, em razão da má-fé da
exequente.

O apelado, por sua vez, assevera que
inexiste excesso de execução
e que não é devida a devolução em dobro.

Outrossim, ressalta que
o b
loqueio
foi
realizado judicialmente via
Sisbajud
, dentro dos parâmetros legais
, e que o
Juízo

a quo
já
determinou a liberação do excedente, adequando a execução ao limite devido.

Argumenta que inexiste
má-fé do apelado
, pois
não requereu bloqueios indevidos nem ocultou valores.

Pois bem
.
Ressai dos autos da execução
que
o Banco exequente
peticionou postulando
por arresto via sistema BACENJUD, quanto ao montante atualizado da dívida (então R$
59.267,63), conforme ID. 64865049.

Porém, quanto ao pedido
de arresto, o Juízo a quo manteve-se silente, dando sequência às inúmeras tentativas
infrutíferas
de citação dos devedores.

O Banco exequente postulou pela citação por edital, mas o Juízo
a quo
preferiu dar continuidade ao esgotamento das tentativas de citação pessoal dos executados.

As tentativas de citação por Oficial de Justiça continuaram sem êxito.

O Banco exequente manifestou-se nos autos para indicar
imóve
l do exequente para penhora, conforme petição de ID.
62045976
, p. 83.

Em sequência,
após inúmeras tentativas infrutíferas de citação, o Juízo
a quo
determinou a citação por edital do devedor principal e do avalista, ora apelante (ID.
62045976
, p. 88).

Após a
efetivação da
citação por edital,
o Banco exequente peticionou
(ID. 62045977, p. 02)
nos autos informando que
o devedor principal, Hernando Pereira da Silva, procedeu a quitação tão somente d
o valor do inadimplemento contratual, sem efetuar o pagamento dos honorários advocatícios
arbitrados pelo Juízo
a quo
(10% sobre o valor do débito) com fulcro no art. 827 do Código de Processo Civil (ID.
62045976, p. 38).

Assim, o Banco credor postulou
(ID. 62045977, p. 02)
pela extinção do feito quanto à dívida principal e o prosseguimento da demanda quanto aos honorários advocatícios do causídico
da Instituição Financeira
, no montante de
R$ 7.592,62
.

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu decisão (ID.
62045977
, p. 05) extinguindo o feito, em relação ao Banco Bradesco S/A,
e determinando o prosseguimento do feito em relação ao débito dos honorários advocatícios,
reduzindo-o à metade, em decorrência do pagamento integral da dívida principal,
conforme cita-se:

[...]

Vistos etc.

Compareceu o banco exequente na petição de Id 1461001, informando que o executado procedeu na quitação de tão

somente do contrato objeto da presente demanda juntamente a instituição, contudo
deixou de promover o pagamento

dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo no despacho inicial dos autos
.

Assim,
em relação ao débito principal, tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo

Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Em relação
ao débito questionado pelo patrono do banco, que se refere
aos honorários advocatícios do causídico do

banco, intime-se o patrono para dar andamento ao feito
, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias,

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de reconhecer-se o desinteresse no

prosseguimento do feito, abandono, extinção e arquivamento.

Anoto que o prosseguimento da ação, em relação aos honorários arbitrados na decisão de fl. 22, são devidos, todavia,

reduzidos à metade
, consoante os termos do § único do art. 827, do Código de Processo Civil
.

[...] (ID.
62045977, p. 05) [grifo nosso]

Em sequência, o causídico,
Marco Antônio de Almeida Ribeiro, ora apelado, peticionou nos autos apresentando atualização do débito e postulando pela cobrança da metade da verba honorária, no montante
de R$ 4.333,56 (ID.
62045977
, p.
14-
15),
nestes termos:

[...]

Ante o exposto, é a presente para requerer a V.Exa. digne-se:

determinar o prosseguimento da pressente ação, em relação a verba honorária, com o início de sua fase de execução sobre o valor R$ 4.333,56
(quatro mil, trezentos e trinta e três reais, cinquenta e seis centavos);

determinar a intimação do réu, na pessoa do causídico que cuida de seus interesses no processo, para que no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação sob pena de inclusão da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 513 do CPC.

determinar que
caso o réu não pague a dívida no prazo legal, seja implantado o sistema SISBAJUD, com a finalidade de localizar numerários suficientes para garantia da dívida atualizada, acrescida da multa legal de 10%.

Requer por fim, a
juntada do demonstrativo que informa a dívida atualizada em relação ao débito do devedor
.

[...] (ID. 62045977, p. 14-15) [grifos nossos e do original]

Em sequência, o
Juízo
a quo
deferiu o pedido de prosseguimento da execução, postulado pelo causídico ora apelado, quanto aos referidos honorários ad
vocatícios (ID.
70830002
).

Ambos os executados, devedor principal e avalista/apelante, foram citados
mediante AR, com assinatura de recebimento
(ID. 84405967), mas mantiveram-se inertes.

Em sequência, o
apelado apresentou manifestação com atualização do débito
, no montante de
R$ 8.071,08
,
e postulou pelo bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema
SIBAJUD (ID. 62803475).

Posteriormente
, o Juízo
a quo
informou o cumprimento integral do bloqueio
, no montante de
R$ 8.071,08
, em contas bancárias do devedor avalista, uma vez que as do devedor principal não contavam com saldo positivo (ID.
136992353
).

O apelado, por sua vez, peticionou requerendo a expedição de mandado de intimação dos devedores, acerca dos valores bloqueados (ID.
137687031
).

Após tentativas infrutíferas de citação, o apelado postulou pela citação por edital (ID.
140047466
).

O Juízo
de origem
indeferiu a citação por edital
, por entender que os meios de tentativa para intimação pessoal não foram esgotados, mas deferiu pedido de consulta via
RENAJUD e INFOSEG (ID.
140354386
).

O apelado postulou por novo bloqueio via SISBAJUD,
na modalidade “teimosinha”,
bem como
pela busca de endereços via INFOJUD (ID.
143839204
).

Em sequência, o resultado da pesquisa de endereços foi juntado
ao ID.
158301563
.

O Juízo de origem, por sua vez, indeferiu o pedido de bloqueio de valores, asseverando que o bloqueio já havia sido realizado e, ademais, questio
nou os demonstrativos de débito, pois destoavam do cálculo da contadoria (ID.
157608644
).

O apelado juntou novo demonstrativo de débito
reduzindo o valor da dívida para R$
7.090,96
(ID.
160877952
).

Novas tentativas de intimação foram realizadas e, em sequência, nova atualização do débito foi apresentada pelo apelado, no valor de
R$ 11.950,60
(ID.
167861106
)
, com requerimento de pesquisa via SISBAJUD
.

Em sequência, o ora apelante compareceu espontaneamente nos autos

(ID.

168508909
)
, erroneamente peticionando em nome
do apelado, mas com procuração outorgada ao recorrente
e se insurgindo contra a execução
, na qual asseverou que
, após o bloqueio de
R$ 8.
071,08
, uma vez que os executados
se mantiveram
inertes
depois das intimações
,
o valor do crédito bloqueado satisfez o exequente e,
desse modo
, o processo não teria mais nexo causal para continuidade, conforme cita-se:

[...]

Excelência,

Outrossim,
como não houve manifestação das partes executados nos autos, o valor do crédito bloqueado, satisfazendo o exequente o processo não tem mais nexo causal
.

[...]
(ID.
168508909
, p. 02) [grifo nosso]

Porém,
o apelante, na mesma impugnação, se insurgiu contra novo bloqueio
, no montante de R$ 11.950,60.
Assim, assever
ou
que o montante anteriormente bloqueado foi suficiente para adimplir a obrigação e, portanto, o valor remanescente, bloqueado, deveria ser liberado (ID.
168508909
, p. 03).
Por conseguinte, o ora apelante então requereu
, conforme já asseverado
:

[...]

a)
A expedição do competente alvará judicial para levantamento do valor já bloqueado, referente à satisfação da execução dos honorários advocatícios
;

b)
O desbloqueio imediato dos valores remanescentes
, tendo em vista que o Exequente manifestou estar satisfeito com o montante anteriormente bloqueado e já não há mais débito pendente; o desbloqueio da
[sic].”

[...]

(ID.
168508909, p.
04)
[grifo n
o
sso]

Todavia, e
m sequência, o Juízo
a quo
informou ao exequente que foi realizado o bl
oqueio correspondente ao débito atualizado, no valor de R$ 11.950,60 e intimou o ora apelado para se manifestar (ID.
167891985
).

O ora apelado, por sua vez, postulou por nova intimação do executado
para se manifestar quanto ao valor bloqueado (ID.
172037620
).

Após intimação, o executado, ora apelante, apresentou nova impugnação
suscitando diversas teses, dentre as quais,
asseverou que o valor efetivamente devido é de R$ 7.384,93 e que, portanto, o total bloqueado, que somava a quantia de R$ 20.021,68 era excessivo

Na mesma peça, também sustentou se tratar de cobrança indevida, o que lhe daria direito à devolução em dobro do valor, com fulcro no art.
42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil.

Ocorre que, em sequência,
o Juízo de origem proferiu sentença
determinando o desbloqueio do valor remanescente
e o levantamento, em favor do apelado, da quantia bloqueada no montante de R$ 7.090,96 (ID.
181992023
), bem como rejeitando o pedido de restituição em dobro e a alegação de má-fé.

Pois bem. Verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
o excesso de execução já foi reconhecido pelo Juízo a quo, que determinou o desbloqueio do valor remanescente e, ademais, não há que se falar em aplicação
da restituição em dobro.

Primeiramente, assevera-se que a relação processual não se confund
e
com a relação
material
de consumo
, sendo inaplicável o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim,
quanto ao art. 940 do Código Civil,
o mero reconhecimento de excesso de execução não resulta
no direito à restituição em dobro.

Além disso, não há pressuposto processual para tal pedido em sede de impugnação à penhora
, devendo ser postulado por meio de instrumento adequado.

Ademais,
assevera-se que
não se verifica má-fé do apelante
, uma vez que apresentou pedido de atualização de débito com lastro em demonstrativo de cálculo
e não acréscimos de
novos honorários sem respaldo jurídico
.

Outrossim,
quando
da cobrança dos honorários
advocatícios
,
a dívida ainda não estava quitada
pelo executado
.

O equívoco ocorreu quando do bloqueio judicial
, pois
não observou
que,
do montante atualizado
no demonstrativo de débito
, já havia sido bloqueado numerário
anteriormente
, o que não configura má-fé processual.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - EQUÍVOCO - MEIO INADEQUADO
- SENTENÇA MANTIDA.

1.
A aplicação do
art
.
940 do Código Civil, com a determinação de restituição em dobro do valor demandado, exige a comprovação de má-fé por parte do credor.

2.
O simples reconhecimento de excesso de execução não torna obrigatória a restituição em dobro do valor cobrado
.

3
. Os Embargos à Execução não são o meio adequado para a determinação, nos termos do art. 940 do Código Civil, da restituição em dobro do valor demandado
.

4. Recurso conhecido e não
provido .

(TJ-MG - AC: 10095130007388001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)

Desse modo, não assiste razão ao apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Sem
majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

DesembargadorRelator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025